Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. FRAUDE E NEGATIVAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL - SÓCIO FALECIDO - MÁCULA AO NOME E A REPUTAÇÃO DO DE CUJUS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O art. 943 do Código Civil prevê que “o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”, de forma que os herdeiros podem reivindicá-lo em seu próprio nome, devido ao prejuízo póstumo à reputação do falecido. E, ainda, o Enunciado de Súmula 642 do STJ estabelece: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor reconhecendo a responsabilidade da empresa requerida por vincular indevidamente o nome do falecido pai do Requerente, Manoel Santos Melo, (CNPJ 14.953.467/0001-60); declarou a inexistência de dívida em nome daquela empresa; ordenou a requerida a excluir a anotação do cadastro de restrição de crédito e se abster de novas cobranças.
4. O autor interpôs o recurso pleiteando a modificação da sentença tão somente para julgar procedente o pleito para compensação por danos morais.
5. No caso concreto, a despeito da cobrança indevida que justificou a declaração judicial de inexistência de débito, não se verificou qualquer consequência mais grave decorrente daquele lançamento que pudesse atingir o nome do pai do Requerente, Sr. Manoel Santos Melo, CPF 031.983.833-15, nascido em 25/03/1933, e já falecido há mais de 34 anos, desde 1989.
6. Da análise probatória, o que se constata é o indevido lançamento de dívida por consumo do serviço de distribuição de água por rede pública pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO, em SAO LUIS MA, supostamente vinculado a empresa individual registrada por Manoel Santos Melo, com CNPJ 14.953.467/0001-60, que se trata da mesma pessoa vinculada ao CPF 031.983.833-15, pai do Requerente.
7. É incontroverso que a requerida foi negligente ao contratar com uma pessoa jurídica extinta, desde 2008, cujo único sócio (empresa individual) já falecido desde 1989, e inseriu essa empresa, Manoel Santos Melo, nos cadastros de inadimplentes mesmo após seu encerramento (ID 186655281). Embora a jurisprudência reconheça a violação à honra objetiva de pessoa jurídica, essa não é a pretensão aviada na inicial.
8. O que o recorrente busca é a reparação do dano causado à memória e à reputação de seu pai, Manoel Santos Melo, que remete a mesma identificação atribuída à empresa individual.
9. O cadastramento pela empresa concessionária recorrida, a consequente inscrição e a exposição indevida do nome de pessoa falecida como mau pagador, violam os direitos da personalidade atingindo a sua reputação de modo a justificar a tutela jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade da dívida, excluir o nome dele dos cadastros de inadimplentes bem como para compensar os danos extrapatrimoniais.
10. O Código Civil de 2002, artigo 12, estabelece expressamente o direito à honra post mortem no âmbito das relações privadas. Essa proteção é dada ao nome e à memória do falecido e, indiretamente, à honra dos familiares afetados. Assim, diante da evidente negligência da requerida em inscrever o nome do pai do recorrente em cadastros de inadimplentes após seu falecimento, é cabível a compensação por danos morais que na hipótese se configura in re ipsa.
9. Ante o exposto, arbitro em R$ 3.000,00 o quantum indenizatório atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, precedentes jurisprudenciais e circunstâncias específicas do caso concreto.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de compensação por danos morais formulado pelo autor, os qual fixo em R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste julgado acrescidos de juros de mora aplicados desde a data da inscrição no cadastro de inadimplentes. Mantidos os demais termos da sentença mantidos por seus próprios fundamentos.
12. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.